Tribunal: TJBA
Processo: 8069769-07.2024.8.05.0000
Classe: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-07-25
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8069769-07.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: JORGE ANTONIO SOUSA DO NASCIMENTO Advogado(s): ARNALDO NASCIMENTO DA SILVA IMPETRADO: COMANDANTE GERAL DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL. POLICIAL MILITAR INATIVO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. GCET – GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO. PROVENTOS CALCULADOS COM BASE EM POSTO SUPERIOR. DIREITO AO PERCENTUAL DE 45%. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME Mandado de Segurança impetrado por policial militar inativo contra ato do Secretário de Administração do Estado da Bahia, objetivando o reconhecimento do direito à percepção da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho – GCET no percentual de 45%, com fundamento no art. 92, III, da Lei Estadual nº 7.990/2001. Requereu também a rejeição das preliminares de decadência, prescrição, litispendência e inadequação da via eleita, bem como o reconhecimento da gratuidade da justiça. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há cinco questões em discussão: (i) verificar a validade da impugnação à gratuidade de justiça; (ii) definir se incidem as causas extintivas do direito ao mandado de segurança (decadência e prescrição); (iii) aferir se há litispendência entre mandado de segurança individual e coletivo; (iv) averiguar a adequação da via mandamental diante da alegada ausência de prova pré-constituída; e (v) estabelecer se o impetrante faz jus à majoração da GCET para 45%, em razão da inatividade com proventos equiparados ao posto de Cabo PM. III. RAZÕES DE DECIDIR A impugnação à gratuidade da justiça deve ser afastada quando desacompanhada de elementos probatórios que infirmem a presunção de hipossuficiência prevista no art. 99, § 3º, do CPC, não sendo suficientes alegações genéricas da Fazenda Pública. A decadência não se configura nas hipóteses de omissão administrativa continuada em relação a obrigações de trato sucessivo, como é o caso do não pagamento integral de gratificação incorporável, aplicando-se a Súmula 85 do STJ. A prescrição atinge apenas as parcelas vencidas antes do quinquênio anterior à impetração, não alcançando o fundo de direito, consoante reiterada jurisprudência do STJ. A alegação de litispendência com mandado de segurança coletivo é descabida quando inexistente prova da filiação do impetrante à associação autora da ação coletiva e, conforme o art. 22, § 1º, da Lei nº 12.016/2009, não há litispendência entre mandado de segurança individual e coletivo. A alegação de inadequação da via eleita não prospera quando o impetrante apresenta prova documental suficiente da existência do direito líquido e certo, tornando desnecessária dilação probatória. A legislação estadual (arts. 102, II, "b", 110-D e 92, III, da Lei nº 7.990/2001) assegura aos policiais militares inativos, que tenham seus proventos calculados com base na remuneração do posto superior, o direito à percepção da GCET no percentual correspondente ao posto de referência dos proventos, e não ao da graduação formal. Alegação de violação ao art. 169, § 1º, da CF/88, por ausência de dotação orçamentária, não justifica a negativa de pagamento de verba legalmente prevista e reconhecida judicialmente como direito subjetivo do servidor público. Os efeitos financeiros devem retroagir à data da impetração, conforme Súmulas 269 e 271 do STF e Tema 831 da Repercussão Geral. IV. DISPOSITIVO E TESE Segurança concedida. Tese de julgamento: A impugnação genérica da Fazenda Pública à gratuidade de justiça não afasta a presunção de hipossuficiência prevista no art. 99, § 3º, do CPC. A omissão administrativa em relação a obrigação de trato sucessivo impede a decadência e limita a prescrição às parcelas anteriores ao quinquênio da impetração. Não há litispendência entre mandado de segurança coletivo e individual, sendo lícito ao impetrante optar por manter o writ individual. A via mandamental é adequada quando há prova pré-constituída do direito alegado. Faz jus ao percentual de 45% da GCET o policial militar inativo com proventos calculados com base no posto de Cabo PM, ainda que sua graduação formal seja inferior. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 169, § 1º, I e II; CPC, art. 99, § 3º; Lei nº 12.016/2009, art. 22, § 1º; Lei Estadual/BA nº 7.990/2001, arts. 92, III; 102, II, “b”; 110-D. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no RMS 42.582/CE, Rel. Min. Og Fernandes, DJe 29.10.2020; STJ, AgInt no REsp 1.699.545/CE, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 01.10.2020; TJBA, MS nº 8004004-94.2021.8.05.0000, Rel. Juíza Maria do Rosário Passos da Silva Calixto, j. 09.09.2021; TJBA, MS nº 8018299-68.2023.8.05.0000, Rel. Des. Geder Luiz Rocha Gomes, j. 15.12.2023; STJ, AgInt no AREsp 1410389/RN, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 31.08.2020. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8069769-07.2024.8.05.0000, em que figuram como impetrante JORGE ANTONIO SOUSA DO NASCIMENTO e como impetrado o SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA E COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em refutar a impugnação de gratuidade de justiça, rejeitar as preliminares de decadência, prescrição e litispendência, afastar a prejudicial de ausência de prova pré-constituída, e no mérito, conceder a segurança, nos termos do voto do relator. Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, de de 2025. Des. Cláudio Césare Braga Pereira Presidente /Relator EA/01